Tribunal: STJ
Processo: 1016154-56.2021.8.26.0482
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2222838 - SP (2025/0254428-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: ALINE CAUZ ROSA
ADVOGADO
: COLUMBANO FEIJO - SP346653
RECORRIDO
: UNIMED DE PRES PRUDENTE COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS
: ANA CAROLINA GESSE - SP236707
GUILHERME GUARDA RODRIGUES TAIAR - SP401267
ISABELE VAZ VOLTARELI - SP450464
MARIANA PELEGRINI GUEDES - SP511709
MILENA CASSIA DE OLIVEIRA - SP304329
RAFAEL SCALON PACAGNELLA - SP357424
RENATA SALVATO CALANCA - SP226248
VICTOR EMMANUEL TEODORO FERREIRA - SP275811
VICTOR FLÁVIO MARTINEZ FRANCO - SP226776
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C COMPENSAÇÃO DANOS MORAIS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PERANTE O JUÍZO DE
SEGUNDO GRAU DE DE JURISDIÇÃO. OMISSÕES APTAS, EM TESE, PARA A
MODIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE
APRECIAÇÃO.
1. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c
compensação danos morais.
2. Caracteriza-se a ofensa ao art. 1.022 do CPC nas hipóteses em que o Juízo
de segundo grau de jurisdição, mesmo após a interposição de embargos de
declaração, omite-se no exame de questão pertinente para a resolução da
controvérsia.
3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial
23/09/2025
29/09/2025
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50984771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/09/2025 15:45:25
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 336ebc11-d37c-48fd-a8f4-c11add3bbc4f

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50984771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/09/2025 15:45:25
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 336ebc11-d37c-48fd-a8f4-c11add3bbc4f

RECURSO ESPECIAL No 2222838 - SP (2025/0254428-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: ALINE CAUZ ROSA
ADVOGADO
: COLUMBANO FEIJO - SP346653
RECORRIDO
: UNIMED DE PRES PRUDENTE COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS
: ANA CAROLINA GESSE - SP236707
GUILHERME GUARDA RODRIGUES TAIAR - SP401267
ISABELE VAZ VOLTARELI - SP450464
MARIANA PELEGRINI GUEDES - SP511709
MILENA CASSIA DE OLIVEIRA - SP304329
RAFAEL SCALON PACAGNELLA - SP357424
RENATA SALVATO CALANCA - SP226248
VICTOR EMMANUEL TEODORO FERREIRA - SP275811
VICTOR FLÁVIO MARTINEZ FRANCO - SP226776
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C COMPENSAÇÃO DANOS MORAIS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PERANTE O JUÍZO DE
SEGUNDO GRAU DE DE JURISDIÇÃO. OMISSÕES APTAS, EM TESE, PARA A
MODIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE
APRECIAÇÃO.
1. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c
compensação danos morais.
2. Caracteriza-se a ofensa ao art. 1.022 do CPC nas hipóteses em que o Juízo
de segundo grau de jurisdição, mesmo após a interposição de embargos de
declaração, omite-se no exame de questão pertinente para a resolução da
controvérsia.
3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se recurso especial interposto por ALINE CAUZ ROSA,
fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c
Ação:
compensação danos morais, ajuizada pela recorrente, em face de UNIMED DE
PRES PRUDENTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, visando à cobertura de
cirurgias reparadoras após cirurgia bariátrica (e-STJ fls. 01-15).
Documento eletrônico VDA49976124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/08/2025 22:55:20
Código de Controle do Documento: 007a9c64-b20b-4501-a9b2-b7f549153a28

extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do
Sentença:
art. 485, VI, do CPC, em virtude da ausência de interesse processual da recorrente
(e-STJ fls. 288-293).
deu parcial provimento às apelações interpostas pelas partes,
Acórdão:
nos termos da seguinte ementa:
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - Existência de prova suficiente para a
formação da convicção do juiz - Não caracterização de cerceamento de
defesa, ainda que haja pedido expresso de dilação probatória - Preliminar
rejeitada - Recursos parcialmente providos.
CONTRATO - Prestação de serviços - Plano de saúde - Segurada submetida a
cirurgia de redução de estômago (bariátrica) - Procedimento cirúrgico para
retirada de excesso de pele resultante daquela operação - Exclusão da
cobertura - Inadmissibilidade - Observância, no entanto, do entendimento
expresso no Tema 1069 (REsp 1870834/SP), excluídas as prescrições
consideradas estéticas - Dano moral - Não ocorrência na hipótese - Recursos
parcialmente providos. (e-STJ fl. 425)
opostos pela recorrente, foram rejeitados (e-
Embargos de declaração:
STJ fls. 451-454).
alega violação do arts. 1.022 do CPC; 35-F da Lei 9.656
Recurso especial:
/98; 6o, I, III, IV e V, e 51, IV e X, ambos do CDC, bem como dissídio jurisprudencial.
Além da negativa de prestação jurisdicional, sustenta:
i) que a assistência dos planos de saúde deve compreender todas as
ações permitidas à prevenção da doença e à eficácia da recuperação do paciente,
de forma que a não cobertura das cirurgias reparadoras impede a recuperação
completa da recorrente, que ainda sofre com sequelas graves após a cirurgia
bariátrica; e
ii) que negativa do plano de saúde em cuidar das cirurgias reparadoras
pós-bariátricas viola os direitos básicos do consumidor (proteção à vida, à saúde e
à segurança e à informação adequada e clara sobre os serviços), bem como que
a exclusão do custeio dessas cirurgias é considerada uma cláusula abusiva,
colocando o consumidor em desvantagem exagerada (e-STJ fls. 434-445).
o TJ/SP admitiu o recurso especial
Prévio juízo de admissibilidade:
interposto pela parte recorrente (e-STJ fls. 463/465).
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

- Da negativa de prestação jurisdicional
As razões recursais tecidas acerca das supostas omissões do TJ/SP reside
na alegação de que, apesar de instado a se manifestar por meio de embargos
declaratórios, o órgão jurisdicional quedou-se silente no que concerne ao
Documento eletrônico VDA49976124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/08/2025 22:55:20
Código de Controle do Documento: 007a9c64-b20b-4501-a9b2-b7f549153a28

esclarecimento de quais cirurgias deveriam ser custeadas pelo plano e quais foram
excluídas sob a alegação de serem meramente estéticas.
Da análise do processo, constata-se que o Juízo de segundo grau de
jurisdição, ao julgar os embargos de declaração opostos pela recorrente, foi
omisso quanto a este argumento. Entretanto, verifica-se que as questões foram
objeto de devida insurgência nas razões dos embargos declaratórios opostos.
É firme a jurisprudência do STJ, no sentido de que há ofensa ao art.
1.022 do CPC nas hipóteses em que o Tribunal de origem, mesmo após a
interposição de embargos de declaração, omite-se no exame de questão
pertinente para a resolução da controvérsia (REsp n. 1.896.813/PB, Terceira
Turma, DJEN de
; AgInt no AREsp n. 1.915.416/SP, Quarta Turma, DJe de
15/5/2025
).
17/12/2021
Assim, observando o entendimento dominante desta Corte, impõe-se a
cassação do acórdão que apreciou os declaratórios, a fim de que este se
pronuncie, na esteira do devido processo legal, acerca do ponto anteriormente
elencado.
Logo, merece provimento o recurso especial, nos termos da
jurisprudência do STJ, e tem-se como prejudicado o exame das demais discussões
aventadas no presente recurso.

DISPOSTIVO
Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial, para DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, para: a) anular o acórdão que julgou os embargos de
declaração opostos pela recorrente; e b) determinar a remessa dos autos ao TJ/SP,
a fim de que esse se pronuncie, na esteira do devido processo legal, no que
concerne ao esclarecimento de quais cirurgias deveriam ser custeadas pelo plano
e quais foram excluídas sob a alegação de serem meramente estéticas.
Deixo de majorar honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11,
do CPC, em razão do provimento do apelo especial (EDcl no AgInt no REsp
1.573.573/RJ, 3a Turma, DJe de
).
08/05/2017

Documento eletrônico VDA49976124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/08/2025 22:55:20
Código de Controle do Documento: 007a9c64-b20b-4501-a9b2-b7f549153a28

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.222.838 / SP
Número Registro: 2025/0254428-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00134482020218260482
10161545620218260482
134482020218260482
13448202021826048210161545620218260482
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALINE CAUZ ROSA
ADVOGADO
: COLUMBANO FEIJO - SP346653
RECORRIDO
: UNIMED DE PRES PRUDENTE COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS
: RENATA SALVATO CALANCA - SP226248
VICTOR EMMANUEL TEODORO FERREIRA - SP275811
VICTOR FLÁVIO MARTINEZ FRANCO - SP226776
MILENA CASSIA DE OLIVEIRA - SP304329
RAFAEL SCALON PACAGNELLA - SP357424
ANA CAROLINA GESSE - SP236707
GUILHERME GUARDA RODRIGUES TAIAR - SP401267
ISABELE VAZ VOLTARELI - SP450464
MARIANA PELEGRINI GUEDES - SP511709
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
Documento eletrônico VDA50972026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:48:11
Código de Controle do Documento: c00061f7-c240-4c86-8f3a-1ddbc2c59995

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
23/09/2025
29/09/2025
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:48:11
Código de Controle do Documento: c00061f7-c240-4c86-8f3a-1ddbc2c59995